Tribunal: TJES
Processo: 0011213-25.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011213-25.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: MARCELO DE MOURA OLIVEIRA e outros

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0011213-25.2021.8.08.0048

APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, JOSE FELIPE ALVES DA SILVA DE PAULO

Advogado do(a) APELANTE: ARLIS SCHMIDT - ES15967

APELADOS: MARCELO DE MOURA OLIVEIRA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.

RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E RÉU .
RECEPTAÇÃO
(ART.
180
,
CAPUT
,
DO CÓDIGO PENAL)
.
PEDIDO
DE ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO DO APELADO MARCELO PELA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ART. 14, DA LEI Nº 10.826/03. MUNIÇÕES ENCONTRADAS NO INTERIOR DO VEÍCULO DO APELADO.

RECURSO
DO RÉU
DES
PROVIDO
E DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.

1. Demonstradas a materialidade e autoria delitivas, mantém-se a condenação.

2. Em relação ao elemento subjetivo, não se desconhece que a consumação do crime de
receptação simples
, a teor do art. 180,
caput
, do Código Penal, demanda
dolo
direto
do agente
quanto à origem ilícita do bem, contudo, observa-se que
a comprovação do elemento subjetivo do crime não advém estritamente da confissão
do acusado
,
podendo ser comprovado por outros elementos de prova, bem como pelas condições em que a receptação foi desvendada.

3. O réu afirmou que estava com o veículo há 90 (noventa) dias. Deste modo, não é crível que durante todo o período de permanência com o veículo não tivesse percebido a presença das munições no interior do automóvel, sobretudo porque estavam na porta ao lado do motorista. Assim, a materialidade e autoria delitivas foram demonstradas por meio do Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Apreensão e Laudo Pericial de Balística, além da prova oral produzida nos autos, notadamente o depoimento dos agentes da lei que realizaram a prisão em flagrante do apelado e o seu interrogatório, os quais ofereceram elementos para a convicção deste julgador para condená-lo pela prática do delito previsto no art. 14, da Lei nº 10.826/03.

4. Recurso do Ministério Público provido e do réu desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos e, no mérito, dar provimento ao recurso do Ministério Público e negar provimento ao recurso do réu, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0011213-25.2021.8.08.0048

APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, JOSE FELIPE ALVES DA SILVA DE PAULO

Advogado do(a) APELANTE: ARLIS SCHMIDT - ES15967

APELADOS: MARCELO DE MOURA OLIVEIRA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de recurso
s
de Apelação Criminal interposto
s por
JOSÉ FILIPE ALVES DA

SILVA DE PAULO
e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

em face da r. Sentença (
Id. 5752786, pp.
127/131
)
, proferida pelo Juízo da
5
ª Vara Criminal de
Serra
, por meio da qual CONDENOU o
primeiro apelante pela
prática do crime previsto no art. 180,
caput
,

do Código Penal, à pena de
0
1
(
um
) ano
de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto,
e ABSOLVEU o apelado
Marcelo de Moura Oliveira
,
em relação à imputação pela prática do delito previsto no art. 14, da Lei nº 10.826/03.

Emerge da denúncia que, no dia 12 de julho de 2021, por volta das 14h, o apelante José Filipe e o apelado Marcelo Moura encontravam-se em atitude suspeita no interior de um veículo Hyndai HB-20, em região marcada pela prática de crimes, sobretudo o tráfico de drogas.

Ao serem abordados, fora constatado que no bolso da porta do motorista havia 10 (dez) munições calibre .40, pertencentes a Marcelo de Moura Oliveira.

Com José FIlipe fora encontrado um aparelho celular marca Samsung, produto de crime contra o patrimônio. Apurou-se que o aparelho celular encontrado com José Filipe fora roubado da vítima Edmilson Felix Ataide na data de 20.11.2020, por indivíduos que não foram identificados.

Devidamente processados, o apelante José Filipe fora condenado pela prática do delito de receptação, ao passo que o apelado Marcelo fora absolvido do delito previsto no art. 14, da Lei nº 10.826/03.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço dos recursos e passo à análise do mérito.

Inicialmente, em relação ao recurso interposto pelo apelante José Filipe, constata-se que questiona a condenação, sob o argumento de que não fora comprovado o dolo de adquirir produto que sabia ser produto de crime.

Aduz a defesa que o apelante comprou o aparelho celular no site de vendas OLX pelo valor de R$ 1.800,00 e não sabia que se tratava de produto de crime.

Em relação ao elemento subjetivo, não se desconhece que a consumação do crime de
receptação simples
, a teor do art. 180,
caput
, do Código Penal, demanda
dolo
direto
do agente
quanto à origem ilícita do bem, contudo, observa-se que
a comprovação do elemento subjetivo do crime não advém estritamente da confissão
do acusado
,
podendo ser comprovado por outros elementos de prova, bem como pelas condições em que a receptação foi desvendada.

Nessa perspectiva, é

necessário aferir as circunstâncias em que a
suposta
receptação
ocorreu
, cuidando de verificar se a alegação da parte de que desconhece a origem criminosa dos bens receptados possui algum respaldo. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO SIMPLES. IMPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Para a configuração do delito previsto no artigo 180, caput do CP, é necessário que haja dolo direto, ou seja, que o agente tenha plena certeza de que o objeto é produto de crime.
A prova deste conhecimento, todavia, é complexa, e deve ser realizada por meios indiretos, devendo-se valorar todos os fatos e circunstâncias que envolvem o crime e a própria conduta do Apelante.
No caso em tela, nota-se que a negativa de autoria por parte do apelante não encontra amparo nas provas carreadas no caderno processual, especialmente levando em consideração que o Réu não apresentou nenhuma prova documental que pudesse sustentar suas alegações, de modo que a tese apresentada por sua defesa não possui o condão de afastar o entendimento de que o apelante tinha total ciência da origem ilícita do bem apreendido em seu poder. 2. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 013160013051, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA – Relator Substituto: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/10/2021, Data da Publicação no Diário: 18/10/2021)”

A partir dessas diretrizes, entendo que as circunstâncias pelas quais o apelante alegou estar na posse do aparelho celular são nitidamente comprobatórias de sua consciência quanto à origem ilícita, porquanto afirmou que pagou por ele o valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), quando o preço estimado do produto correspondia aproximadamente R$ 3.000,00 (três mil reais).

Não bastasse, apenas informou que adquiriu o celular de uma pessoa pelo site de vendas OLX, porém não soube declinar o nome do vendedor e as circunstâncias da venda, em clara demonstração de que o bem fora adquirido por vias espúrias e, portanto, não foram declinadas com clareza pelo apelante.

Nessa ordem de ideias, entendo que o elemento subjetivo necessário à tipificação do delito previsto no art. 180, do Código Penal, fora devidamente comprovado nos autos, de modo que mantém-se a condenação do réu.

Na sequência, o Ministério Público requer a condenação do apelado Marcelo de Moura Oliveira pela prática do delito previsto no art. 14, da Lei nº 10.826/03, eis que no bolso da porta do seu veículo havia 10 (dez) munições enroladas em uma “máscara de Covid”.

O Juízo
a quo
absolveu o apelado, sob a consideração de que o carro no qual foram encontradas as munições era arrendado e Marcelo não sabia que em seu interior havia munições.

Ocorre que, por ocasião de seu interrogatório na esfera policial, o apelado afirmou que as munições lhe pertenciam e, após, em Juízo, alterou sua versão, aduzindo que o carro era arrendado e, possivelmente, as munições teriam sido deixadas por algum passageiro.

Adianto que a versão apresentada pelo réu é inverossímil. Quando ouvido em Juízo, afirmou que estava com o veículo há 90 (noventa) dias. Deste modo, não é crível que durante todo o período de permanência com o veículo, não tivesse percebido a presença das munições no interior do veículo, sobretudo porque estavam na porta ao lado do motorista.

Além disso, também não soa verdadeira a versão de que algum passageiro teria deixado as munições no veículo, sendo de difícil representação que alguém, sem que o apelado notasse, colocasse objetos na porta do motorista, em vez de deixá-las (esquecê-las) na parte comumente utilizadas por passageiros (banco traseiro).

A falta de verossimilhança das alegações defensivas também fora observada pela D. Procuradoria de Justiça no trecho abaixo transcrito:

"(...) Ora, como bem lançado pela douta Promotora de Justiça, não se mostra verossímil que algum passageiro tenha, sem o conhecimento do motorista (ora recorrido), colocado munições em compartimento de difícil acesso (para o passageiro), por se localizar ao lado da porta do motorista. Além disso, se ele fazia a limpeza do veículo, como afirmado em seu depoimento (fl. 64), tinha plena ciência da existência do material ilícito no automóvel. (...)".

Assim, entendo que a materialidade e autoria delitivas foram demonstradas por meio do Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Apreensão e Laudo Pericial de Balística, além da prova oral produzida nos autos, notadamente o depoimento dos agentes da lei que realizaram a prisão em flagrante do apelado e o seu interrogatório, os quais ofereceram elementos para a convicção deste julgador.

Diante dessas considerações, condeno o apelado
Marcelo de
Moura
Oliveira
pela prática do delito previsto no art. 14, da Lei nº 10.826/03.

Passo à análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal.

A
culpabilidade
revelou-se normal à espécie, o réu não apresenta
antecedentes
criminais, não há elementos para aferir a sua
conduta social
e
personalidade
, os
motivos
para a prática do delito não foram declinados e, portanto, devem ser considerados neutros, as
circunstâncias
e
consequências
do delito não superaram a gravidade inerente ao delito e o comportamento da vítima, na hipótese, deve ser considerado neutro.

Assim, fixa-se a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Não se constata a existência de circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como causas de aumento ou de diminuição de pena.

Assim, fixo a pena definitiva do apelante em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Fixo o regime inicial aberto.

Presentes os requisitos previstos no art. 44, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e interdição temporária de direitos, cujas condições deverão ser fixadas pelo Juízo da execução Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
dos recursos e, no mérito,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso do apelante José Filipe e
DOU PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público para condenar o apelado Marcelo de Moura Oliveira nas iras do art. 14, da Lei nº 10.826/03, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)